Tribunal: TJMT
Processo: 1028059-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028059-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL - CPF: 027.204.541-17 (APELANTE), WAGNER DOMINGOS CAMILO - CPF: 589.774.908-63 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), ELVIRA VILA PINHALVES CAMILO - CPF: 472.013.238-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL

APELADO(S):

BANCO ORIGINAL S/A

EMENTA
. DIREITO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍCIA C
UMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre o apelante e a instituição financeira apelada, mas afastando a condenação em danos morais. O autor foi vítima de fraude, na qual terceiros utilizaram seus dados pessoais para abrir uma conta bancária junto à instituição financeira recorrida, que, posteriormente, foi usada para a prática de estelionato. A situação culminou na detenção do apelante por policiais em seu local de trabalho, perante funcionários e clientes, sob suspeita de envolvimento no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação de serviços da instituição financeira apelada, ao permitir a abertura de conta bancária fraudulenta com documentos de terceiros, configura responsabilidade objetiva pelos danos morais decorrentes da detenção pública do autor, que foi exposto de forma vexatória em razão de suposto envolvimento na fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não adotar medidas de segurança adequadas para evitar a abertura fraudulenta da conta, restou configurada sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e
arts
. 186 e 927 do Código Civil. Inteligência das Súmulas
297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e
arts
. 2o e 4o da Resolução no 4.753/2019 do CMN.

4. O autor sofreu detenção pública por policiais em seu ambiente profissional, o que resultou em humilhação perante funcionários e clientes. A exposição vexatória ultrapassou o limite do mero dissabor, configurando dano moral significativo.

5. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
considerando a extensão do dano, o comportamento das partes e a função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“
A falha na prestação de serviços da instituição financeira, ao permitir a abertura de conta bancária fraudulenta com documentos de terceiros, configura fortuito interno e atrai sua responsabilidade objetiva pelos danos morais causados, incluindo a detenção pública injusta e a exposição vexatória
da vítima suspeita
de envolvimento na fraude, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
,

arts
. 186 e 927 do Código Civil
e Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 186, 927; Resolução CMN n.o 4.753/2019,
arts
. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 326 do STJ;
TJ-MG - Apelação Cível: 50056408220218130693, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL
,
tirado contra sentença (ID no
256046662
)

proferida pelo Juízo da

5a

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
em
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica cumulada com Indenização por Danos morais

proposta
em
desfavor
de
BANCO ORIGINAL S/A
,

julgou
parcialmente procedentes os
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM E DANOS MORAIS ajuizada por FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL em face de BANCO ORIGINAL S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra que, em 09/09/2021, foi detido pela polícia militar em sua empresa acusado de ter praticado um golpe de estelionato contra Cynthia
Katheuscia
da Cruz e Silva Carvalho, pois esta alegava que seu nome apareceu como beneficiário de um PIX no valor de R$ 5.000,00 que ela havia feito, sendo vítima do golpe do WhatsApp
.

Alega que, após investigação, foi esclarecido que o verdadeiro estelionatário havia utilizado os dados pessoais do Autor para abrir uma conta bancária fraudulenta no Banco requerido, na qual foi recebido o dinheiro
.

Sustenta que ficou detido por várias horas, passando por grande constrangimento
, até que a autoridade policial confirmou que não estava envolvido no crime, sendo liberado e,
tentou obter informações do banco réu sobre a abertura da conta fraudulenta em seu nome, mas o banco se recusou a fornecer detalhes, apenas informando que a conta seria cancelada por inconsistência cadastral.

Aduz que esse erro por parte do banco, associado à detenção injusta, causou grandes prejuízos à honra, imagem e moral do Autor, especialmente diante de seus clientes e funcionários, que presenciaram sua detenção, gerando danos emocionais e profissionais
.

Assim, requereu, no mérito, a total procedência dos pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar o requerido a restituir os valores descontados bem como ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 100.000,00
.

[...]

É incontroverso, portanto, que a relação jurídica estabelecida com a instituição financeira ré é, portanto, inexistente, pois foi constituída com base em fraude, sem qualquer participação ou anuência da autora.

[...]

As instituições financeiras estão sujeitas à responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, essa responsabilidade está limitada aos danos que decorrem diretamente de suas atividades
.

[...]

No caso dos autos, extrai-se da inicial que o requerente requer a condenação em danos morais pela sua detenção, sendo levado de camburão para a delegacia.

Os danos morais alegados pela autora decorrem principalmente da investigação policial instaurada contra ela, como consequência da fraude
.
Entretanto
, é importante frisar que o inquérito policial é conduzido pela autoridade pública competente, com base em indícios de crime, e tem por objetivo a apuração da verdade real, sendo um procedimento inerente ao exercício do poder punitivo do Estado.

A instituição financeira não tem controle ou ingerência sobre a instauração de investigações criminais, as quais são conduzidas por órgãos de segurança pública. A apuração policial não decorre diretamente da conduta do banco, mas sim de um fato criminoso, o que afasta o nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira e o suposto dano moral sofrido pela autora em razão do inquérito.

Ainda que a fraude tenha causado desconforto à autora, a mera instauração de inquérito policial, por si só, não configura dano moral indenizável
, pois se trata de procedimento regular da administração pública, com previsão legal no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, que garante o devido processo legal.

O simples fato de ser investigado, sem que haja prova de abuso ou desvio por parte das autoridades, não gera automaticamente o direito à indenização
.

[...]

Ademais, conforme argumentado pela instituição ré, a sua responsabilidade objetiva não abrange os danos morais alegadamente sofridos pela autora em razão de procedimentos investigativos regulares. Não há, portanto, nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano decorrente da investigação
.

Para a configuração do dano moral, é imprescindível a comprovação de que os atos da instituição financeira causaram sofrimento psicológico ou abalo à honra ou à dignidade da parte autora, o que não se verifica neste caso
.

A instauração de inquérito não é, por si, suficiente para justificar a condenação em danos morais, principalmente quando não há indícios de que a instituição financeira agiu de forma dolosa ou culposa na condução dos fatos.

Assim, considerando as lições colimadas, a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a inexistência de vínculo entre as partes.

Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno a parte requerente na proporção de 40% (quarenta por cento) e a requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) para a requerente
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
256046668
)
,

o
apelante

apresenta as seguintes teses:

Responsabilidade do Banco apelado

O Banco apelado
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID
256046673
) rebatendo as alegações d
o
apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-35493667)
,
e preparo
efetuado, nos termos da
certidão de ID
256839334
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL

APELADO(S):
BANCO ORIGINAL S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
A
pelação tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos morais proposta em desfavor do Banco apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar inexistente a relação jurídica entre o apelante e a Instituição Financeira recorrida, bem como condenar
o recorrente na proporção de 40% pelas verbas sucumbenciais recíprocas.

Em síntese, quanto aos fatos, o apelante alega que, em 09/09/2021, foi detido injustamente pela polícia militar em seu estabelecimento comercial, após ser acusado de envolvimento em golpe de estelionato decorrente de um PIX no valor de R$ 5.000,00.
Ocorre que, d
urante as investigações, constatou-se que os dados pessoais do apelante foram utilizados por terceiros para abertura fraudulenta de conta bancária junto ao banco apelado, o qual falhou na verificação documental e na segurança dos procedimentos de abertura. Tal fato
, segundo o apelante,
resultou em detenção pública, exposição vexatória e prejuízos emocionais e profissionais, uma vez que a situação ocorreu perante funcionários e clientes.

Porém, o Juízo
a quo
entendeu que, embora fosse incontroversa a inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco, não ficou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos morais pleiteados.
A fraude, conforme apurado, foi praticada por terceiro e a responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estaria limitada às falhas diretamente relacionadas à prestação do serviço. Ademais, o magistrado destacou que a investigação policial, conduzida por autoridade competente, não se vincula à atuação do banco e não configura, por si só, dano moral indenizável.

A seguir passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Responsabilidade do Banco apelado

O apelante assevera a falha do Banco recorrido, pois
a abertura indevida da conta corrente no nome do recorrente ocorreu sem a sua anuência ou conhecimento, por meio de fraude praticada por terceiros.

Ressalta que o Banco apelado admitiu que não providenciou elementos básicos de segurança, como documentação completa; biometria facial ou outras verificações obrigatórias e procedimentos de segurança previstos na legislação e normas internas.

Quanto ao nexo de causalidade, o apelante sustenta que
a conduta negligente do Banco foi a causa direta dos transtornos vividos pelo apelante, incluindo sua detenção injusta, constrangimento público e prejuízos emocionais.

Apesar de a investigação policial não estar sob controle do Banco, aduz que a situação que levou ao inquérito foi desencadeada diretamente pela falha da Instituição Financeira ora recorrida.

Destaca a responsabilidade objetiva do Banco apelado, com fundamento principal no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que atribuem responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes no âmbito de suas atividades.

Argumenta que essa responsabilidade também é reforçada pelo
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade dos fornecedores pela falha na prestação de serviços.

Quanto ao dano moral, sustenta que a humilhação pública e o impacto psicológico no apelante foram severos, incluindo exposição diante de funcionários e clientes ao ser retirado de sua empresa por policiais; detenção em camburão, gerando danos à honra e imagem e necessidade de lidar com a abertura de inquérito policial, prolongando o sofrimento.

Cita a doutrina sobre o dano pela perda de tempo útil, conforme autores como Humberto Theodoro Júnior e Bruno Miragem, para fundamentar também que o tempo desperdiçado para corrigir problemas causados por terceiros é indenizável.

Nesse sentido, o apelante ressalta que se desviou de suas atividades para tratar de problemas decorrentes exclusivamente da falha do Banco recorrido.

Assim, postula pela reforma da sentença para que
seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Banco recorrido, com sua condenação ao pagamento de danos morais no valor pleiteado.

O Banco apelado, por sua vez,
argumenta que não houve qualquer conduta ilícita em seus procedimentos de abertura de conta ou na prestação de serviços.

Alega que a abertura de conta segue um processo rigoroso que inclui envio de documentos de identidade e selfie atualizada; uso de tecnologia de biometria facial para verificação e análise detalhada e monitoramento de movimentações financeiras.

Ademais, sustenta que a fraude foi praticada por terceiros de má-fé, rompendo o nexo de causalidade necessário para configurar a responsabilidade civil.

Assevera que a fraude foi descoberta e a conta encerrada antes da evolução do inquérito policial.

Aduz que que não há provas de que o apelante tenha sofrido danos morais diretamente decorrentes de sua atuação.

Esclarece que o recorrente não foi preso, mas apenas prestou declarações no inquérito policial, e que não houve afetação à sua honra ou dignidade.

Alega que danos morais não se configuram apenas pela abertura de inquérito policial, salvo em casos de abuso de autoridade ou prejuízo concreto comprovado, o que não ocorreu.

Ademais, argumenta que n
ão há comprovação de que o nome do apelante tenha sido negativado ou incluído em bancos de dados policiais.

Assevera que, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva está limitada às falhas diretamente relacionadas à prestação de serviços, o que não é o caso.

Caso o tribunal entenda pela condenação, sustenta que o valor da indenização por dano moral deve ser
fixada
com base na proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Defende que eventuais valores indenizatórios sejam compatíveis com o nível de culpa e os impactos efetivos sofridos.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a ocorrência de fraude pela qual os dados pessoais do apelante foram utilizados por terceiro,
o qual abriu
conta bancária perante o Banco recorrido
para a prática de estelionato
, é fato incontroverso
.

Assim, r
esta aferir se há que se falar em dano moral a ser indenizável pela Instituição Financeira
ora apelada,
sob o fundamento, alegado pelo apelante,
de ter sofrido
angústia e humilhação por ter sido preso em flagrante
, conduzido por policiais dentro de sua própria empresa, para prestar depoimento em Delegacia, tendo ficado
“[...]
preso por horas dentro de uma cela de delegacia até que os fatos fossem apurados, tudo isso por um crime que não praticou
.

[...]
”
(ID 256046172
, p. 10
)

Nesse sentido, o apelante ainda assevera:

[...]
Registre-se que todo o ato praticado pelos policiais militares – prisão em suposto “flagrante delito” - foi durante o horário comercial, dentro da empresa do Autor, perante os seus funcionários e clientes, conforme dito alhures.

A humilhação de ter sido detido e colocado dentro de um camburão de polícia, de ser levado até uma delegacia e lá permanecido preso por horas, como se criminoso fosse, é de uma dor imensurável.

Resta configurado o dano moral por toda a situação vexatória, humilhante e desproporcional que o Autor experimentou pela abertura de conta bancária indevida em seu
nome
.
[...]
(ID 25
6046172, p. 10)

O Banco apelado,
por outro lado, aduz que
:

[...]
não há prova mínima nos autos de que o autor tenha sido averiguado, indiciado ou preso em virtude das investigações policiais em tela. Sequer há prova de que nome e demais dados pessoais do autor tenham sido anotados nos
índex policiais
.

Embora o autor tenha alegado que chegou a ser preso porque terceiro de
máfé
teria aberto conta corrente em seu nome com o fim de praticar fraudes, a verdade é que o autor simplesmente prestou declarações em inquérito policial para elucidar os fatos. Prisão inexistiu!

Não há a mais mínima prova nos autos neste sentido.

Não há elemento mínimo sequer a esclarecer se o autor chegou a ser indiciado ou denunciado pela prática de suposto crime de estelionato. O autor não soube precisar em sua petição inicial se participou no inquérito na condição de averiguado ou de indiciado.

[...] (ID
256046650, p. 01)

Ora
, quanto à responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços bancários, destaca-se o teor
do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

[
g
rifo nosso]

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, criou precedente específico para os fornecedores de serviços bancários, qual seja, o enunciado da
Súmula no 479
:

Súmula 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

[grifo nosso]

No caso em exame, e
m que pese inexistir provas a confirmar se o apelante foi ou não preso cautelarmente quando conduzido à Delegacia, fato é que passou por situação que não pode ser considerada mero aborrecimento corriqueiro, pois sua condução pela polícia ocorreu em seu ambiente empresarial, à vista de funcionários e clientes, em horário comercial, o que, por si só, configura uma exposição vexatória e capaz de causar dano à sua imagem e dignidade pessoal. Tal episódio ultrapassa os limites do razoável e da normalidade da vida cotidiana, impondo-se uma análise mais acurada quanto à responsabilidade da Instituição Financeira.

Desse modo, é evidente que ser surpreendido por policiais adentrando seu estabelecimento empresarial para ser conduzido em viatura para prestar depoimento em inquérito policial resulta em abalo significativo à honra, imagem e moral do indivíduo, uma vez que a exposição pública de tal situação tem o potencial de gerar preconceitos e desconfiança perante sua comunidade, além de angústia e sofrimento pessoal.

A circunstância ganha ainda mais relevância ao ser constatado que a origem do problema foi a abertura fraudulenta de conta bancária em nome do apelante, o que poderia ter sido evitado caso a Instituição Financeira tivesse implementado sistemas de segurança mais eficazes ou realizado verificações adequadas na abertura da conta
.

Isso porque, ao caso em exame, c
abia
à apelada ré a
demonstração do cumprimento de todas as cautelas para abertura de uma conta corrente, no caso, a do fraudador
que prejudicou o apelante
, conforme exigências do BACEN, nos termos dos

arts
. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN
,
in
verbis
:

Art. 2o
As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente
, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...]

Art. 4o
O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre
:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2o;

[...]

III -
as medidas de segurança para fins de movimentação da conta
;
[
g
rifo nosso]

Desse modo, o
fraudador só logrou êxito na empreitada criminosa, porque encontrou, na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco réu, um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio, consumando-se a apropriação indevida.

Porém,
faz-se necessário concluir se

seria o caso de se
afastar o nexo de causalidade aplicando-se
a excludente por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
previsto no
art. 14, § 3o, II, do
Código de Defesa do Consumidor
,

ou seja, se
a responsabilidade pelo
transtorno, angústia e sofrimento moral sofrido pelo autor poderia ser atribuído exclusivamente
ao Estado, em decorrência da
referida
condução coercitiva realizada por agentes policiais no cumprimento de suas funções investigativas.
Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

[...]

Assevera-se que não se está discutindo a responsabilidade objetiva do Estado
, o qual só poderia ser responsabilizado, nessas circunstâncias, caso fosse constatado abuso de autoridade na referida condução coercitiva.

A questão é
concluir se o sofrimento moral e à imagem, sofrido pelo apelante,
tem ou não relação com a fraude praticada contra
a
sua pessoa, mediante
o citado
fortuito interno
na Instituição Financeira apelada
, atraindo a responsabilidade desta
.

Ora, em situações análogas,
tal qual
as fraudes em constituição de pessoa jurídica utilizando-se indevidamente de dados pessoa
i
s de terceiros, é majoritária a jurisprudência no sentido de se responsabilizar objetivamente as Juntas Comerciais pelos transtornos
causados às vítimas, que muitas vezes descobrem o fato após terem suas contas bancárias penhora
das em cumprimentos de sentença e execuções
por terceiros,
após a desconsideração da personalidade jurídica da
entidade fraudulenta.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINARES AFASTADAS.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO SOCIAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA JUNTA COMERCIAL
(CF, ART. 37, § 6o).
DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA ALTERADA. 1. Considerando que a JUCESP foi transformada em autarquia com o advento da Lei Complementar no 1.187/2012, quando passou a ter personalidade jurídica de direito público, bem como responsabilidade pela conferência e arquivamento dos documentos que lhe são submetidos, não há como afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. O artigo 52, parágrafo único do CPC, possui regras a respeito de ações em que o demandado é o Estado, (neste caso, autarquia Estadual), estabelecendo competência concorrente, possibilitando ao autor a escolha do foro do seu domicílio, como ocorreu nos autos. 3. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa
( CF
, art. 37, § 6o). 3.
É dever da Junta Comercial adotar cautelas mínimas
na análise da documentação para inclusão de pessoas no quadro societário de empresas, principalmente quanto à legitimidade e autenticidade dos documentos e assinaturas, a fim de que sejam evitadas fraudes. 4. Evidenciada a falsificação da assinatura lançada
noc

ontrato
social da pessoa jurídica, compete ao Poder Judiciário impor à Junta Comercial a obrigação de indenizar a pessoa atingida pela fraude. 5. Respeitados, na espécie, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do dano moral (R$ 10.000,00), não há falar em sua redução (súmula 32/TJGO). 6. Considerando que a
Jucesp
é autarquia estadual, os consectários legais, referentes a condenação aos danos morais, devem obedecer aos parâmetros próprios, isto é,
juros de mora, segundo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança desde o evento danoso, conforme a Súmula no 54/STJ; correção monetária com base no ICPA-E desde o seu arbitramento, segundo Súmula 362/STJ. A partir de 09.12.2021, então, deverão ser observadas as inovações trazidas no artigo 3o da EC 113/2021, com a incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 51924320420198090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ou seja, assim como não se admite a ausência de nexo de causalidade em casos de fraudes envolvendo a constituição de pessoas jurídicas, sob o pretexto de que os danos decorrentes da utilização indevida dos dados da vítima foram causados por terceiros – como credores que ajuízam ações contra a empresa fraudulenta –, também não se pode afastar a responsabilidade da Instituição Financeira apelada sob o argumento de que o sofrimento moral experimentado pelo autor decorreu exclusivamente da ação de agentes estatais.

Isso porque
,
a condução coercitiva do
apelante
pela polícia, por mais que tenha ocorrido no exercício regular de suas funções, foi diretamente originada pela falha na prestação de serviços do
Banco recorrido
, que permitiu a abertura fraudulenta da conta utilizada para a prática criminosa.

Assim, o
nexo de causalidade entre a omissão da instituição financeira e o dano experimentado pelo autor é evidente, nos termos do
art. 186 do Código Civil
, que estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e do
art. 927
, que prevê a obrigação de reparar o dano.

Ademais, o
citado
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor reforça a responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em questão, a negligência da instituição bancária em adotar medidas de segurança eficazes na abertura de contas gerou um defeito na prestação de seus serviços, caracterizando o fortuito interno mencionado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera-se que os danos morais poderiam ser decorrentes de outras situações
também
envolvendo terceiros, tais como exposição da imagem do autor na mídia, ou mesmo rumores no ambiente empresarial e social que minassem sua reputação.

No entanto,
mesmo essas consequências derivadas de terceiros e
stariam
diretamente vinculadas à origem do problema: a negligência da instituição bancária
. Trata-se de um fortuito interno, como definido pela jurisprudência consolidada, e a responsabilidade do banco é solidificada pelo
art. 14, § 1o,
a Lei n.o
8.078/1990
, que define como defeituosa a prestação de serviço que não fornece segurança legítima ao consumidor, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

Nesse sentido, não se trata de transferir a responsabilidade integralmente para o
B
anco por todos os eventos subsequentes, mas de reconhecer que a sua conduta foi o ponto inicial que deu causa a toda a cadeia de prejuízos sofridos pelo autor
.

A Instituição Financeira recorrida
, ao negligenciar o dever de cautela exigido pela Resolução no 4.753/2019 do CMN, falhou em garantir a segurança e a autenticidade das informações fornecidas na abertura da conta. Essa omissão permitiu não apenas a prática de um delito por terceiros, mas também a exposição injusta e humilhante do
apelante
em sua esfera pessoal e profissional.

Portanto, afastar o nexo de causalidade sob a alegação de que os danos morais são atribuíveis exclusivamente à atuação de agentes policiais seria ignorar o dever de diligência inerente às atividades bancárias e o papel central da instituição financeira na origem da fraude.

Desse modo, a
ssim como ocorre com as Juntas Comerciais em fraudes societárias, também cabe à instituição bancária responder pelos danos causados, especialmente quando a falha na prestação de seus serviços cria o cenário propício para a perpetração de crimes e as subsequentes violações à honra e dignidade das vítimas
, crimes estes que qualquer
cidadão brasileiro infelizmente está sujeito de sofrer, inclusive os referidos danos.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO - INVESTIGAÇÃO POR CRIME DE ESTELIONATO QUE ENVOLVEU CONTA BANCÁRIA ATRIBUÍDA AO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Eventual prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude.
Sem a comprovação de que a contratação da abertura de conta foi realizada de forma regular, não há outra conclusão senão a de que
esta
se deu sem que a instituição financeira cumprisse com seu dever de cautela. Comprovada a falha na prestação de serviços, a condenação na indenização por danos morais é devida
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). O valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em consonância com os critérios delineados no § 2o, do art. 85 do CPC, sem perder de vista o princípio da proporcionalidade.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50056408220218130693, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023)
[grifo nosso]

Por conseguinte,
assiste razão ao apelante quanto à condenação da Instituição Financeira apelada ao pagamento da indenização por danos morais.

Porém, em relação ao
quantum
indenizatório,
verifica-se que o recorrente, em sua inicial, pediu a condenação
do Banco apelado ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais.

Porém
, com fulcro no
art. 944 do Código Civil
, tenho como justo o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) fixados a título de danos morais, pois atende à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de
condenar a Instituição Financeira
apelada ao pagamento da indenização por danos morais, em favor do apelante, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais
),
com juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

Por fim, em decorrência do resultado do julgamento,
e
tendo em vista o teor da Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça
(“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.”)
,
inverto as verbas sucumbenciais para condenar
o Banco apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025